Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (benefício alimentação - SINDIRETA/DF). Servidor sem vínculo funcional com a Administração Direta do Distrito Federal no período de janeiro de 1996 a abril de 1997. Ilegitimidade ativa ad causam.